Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-34.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
REGISTRAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REGISTRO DE DISTRATO DE 2001 NO QUAL CONSTOU NÚMERO DA MATRÍCULA QUE SOMENTE FOI ABERTA EM 2008. CANCELAMENTO BEM DETERMINADO, ASSIM COMO DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Registral. Pedido de providências. Registro de distrato que data de 2001 no qual constou o número da matrícula do imóvel que, todavia, somente foi aberta em 2008. Cancelamento bem

Ementa:
REGISTRAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REGISTRO DE DISTRATO DE 2001 NO QUAL CONSTOU NÚMERO DA MATRÍCULA QUE SOMENTE FOI ABERTA EM 2008. CANCELAMENTO BEM DETERMINADO, ASSIM COMO DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Registral. Pedido de providências. Registro de distrato que data de 2001 no qual constou o número da matrícula do imóvel que, todavia, somente foi aberta em 2008. Cancelamento bem determinado, assim como dos registros subsequentes.
Recurso não provido.